Tribunal: TJDFT
Processo: 0744765-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL PELOS DANOS POR ELE CAUSADOS. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. LEI DISTRITAL 2.095/98. PERDA DE UM DOS OLHOS DO CACHORRO DE ESTIMAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$4.647,83 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de dano moral. Em suas razões, preliminarmente, sustentam o cerceamento de defesa com a finalidade de comprovar a causa do deslocamento traumático do globo ocular para fora da órbita. No mérito, em síntese, defende que não está demostrado a responsabilidade civil dos recorrentes pelos danos sofridos e, subsidiariamente, pugna pela culpa concorrente das partes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia, não há cogitar nulidade da sentença. A prova pericial foi dispensada porque a prova documental coligida aos autos é suficiente para o deslinde da demanda, não sendo imprescindível prova técnica para verificar a extensão dos danos sofridos pela cadela da autora. Somado ao fato de que a cadela já foi submetida à cirurgia de extração do olho. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil. O art. 936 do Código Civil dispõe que “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”. A Lei distrital 2.095/98 em seu art. 11 estabelece que: São proibidas: I - Art. 11. São proibidas: I – a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público; § 1o É permitida a permanência de cães nas vias e logradouros quando portadores de registro e conduzidos com coleira e guia, por pessoas com tamanho e força necessários para mantê-los sob controle. § 2o Cães de grande porte, de raças destinadas a guarda ou ataque, usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público.”
V. Depreende das fotos, oitivas das testemunhas e relatos, que o ataque entre os cães das partes resultou na perda de um dos olhos da cadela da autora. Além disso, restou incontroverso que o cão dos requeridos é de grande porte e estava sem focinheira e solto na praça pública onde estavam reunidos outros cães e seus tutores.
VI. De outro lado, apesar das argumentações da parte recorrente, não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilização descrita no art. 936 do Código Civil. O conjunto probatório revela que os recorridos não agiram com cautela na guarda de seu cão de grande porte, uma vez que os cães podem apresentar comportamentos inesperados a ponto de causar ferimentos graves, surgindo, portanto, o dever de indenizar a tutora da cadela lesionada.
VII. No tocante a extensão do dano material, os medicamentos relativos ao tratamento de saúde da tutora devem ser ressarcidos, pois o laudo médico apresentado atesta que o abalo emocional decorreu do acidente ocorrido com sua cadela, não havendo provas de que tal tratamento de saúde era pretérito aos fatos narrados nos autos.
VIII. Quanto aos danos morais, restou patente a violação aos direitos da personalidade da recorrida, que teve sua integridade psíquica abalada, pois experimentou sentimentos de angústia, aflição e tristeza ao ver seu animal de estimação perder um dos olhos seus olhos após ser atacado, ante a negligência da parte recorrente na guarda de seus animais.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.